Tribunal: TJMT
Processo: 1011531-54.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011531-54.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), EUNICE APARECIDA DOS SANTOS OSMAR - CPF: 630.886.301-72 (AGRAVANTE), CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN - COLEGIO E CURSO MASTER - LTDA - CNPJ: 37.464.211/0001-95 (AGRAVADO), WILLIAN NASCIMENTO SANTOS - CPF: 029.861.601-74 (ADVOGADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), MARCELLE RAMIRES PINTO COELHO - CPF: 693.678.921-87 (ADVOGADO), LUCIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 903.023.701-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA PARTE EXEQUENTE – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A prescrição intercorrente visa a punir o credor desleixado, relapso, que não promove as diligências de sua incumbência, sendo necessária, para que seja decretada, a efetiva demonstração de desídia da parte exequente, além do decurso do prazo legal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1011531-54.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EUNICE APARECIDA DOS SANTOS OSMAR contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança
”, já em fase de cumprimento de sentença (Proc. nº 0001445-55.1997.8.11.0041 - Código 22949), ajuizada contra a agravante pelo CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN - COLÉGIO E CURSO MASTER, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela executada, porque, no entender do magistrado, descabe a arguição de prescrição da pretensão autoral em razão de “
o processo
(ter sido)
arquivado em 04/12/2003
(...)
, como não houve prazo determinado
(à suspensão do feito)
, por analogia ao que ocorre na execução fiscal, a suspensão é de um ano; traspassado o prazo de um ano, iniciou-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, ou seja, 04/12/2004, assim, contando o prazo de 5 anos, é evidente que não ocorreu a prescrição, já que houve o desarquivamento em 01/04/2009
” (cf. Id. nº 40758535 - pág. 32/36).

A agravante insiste na ocorrência da prescrição intercorrente diante do completo abandono do processo pelo exequente por mais de 8 anos, uma vez que este requereu a suspenção do feito por 90 dias em 10.09.2002, e, como nada positivou nos autos após o decurso do prazo, em 04.12.2003 fora determinado o arquivamento do processo, o qual “
permaneceu no arquivo até que por impulso judicial, e não da parte interessada, foi desarquivado em 01/04/2009 para que fosse realizada a sua redistribuição por força do provimento nº 004/2008-CM
”; ressaltando, ainda, que
“se não fosse o próprio Judiciário, por força da portaria nº 01/2009-GAB de 30/03/2009 ter desarquivado o feito para proceder com a redistribuição (provimento nº 004/2008-CM), este processo ainda estaria arquivado sem qualquer manifestação, ante ao nítido desinteresse do autor, ora agravado
” (cf.
Id. nº 92674998 – pág. 7).

Pede, pois, o provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, seja reconhecida e declarada a ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão autoral, determinando-se a imediata extinção do feito de origem; de imediato, em sede de tutela de urgência, pede a suspensão do processo de origem até o julgamento do mérito recursal (cf. Id. nº 92674998).

A decisão de Id. nº 98471989 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas
indeferiu
o pedido de concessão da tutela de urgência.

O agravado apresentou contrarrazões de Id. nº 101713080, pugnando pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 20 de setembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O feito na origem envolve ação de execução ajuizada por Centro Educacional Albert Einstein - Colégio e Curso Master,
contra
Eunice Aparecida dos Santos Osmar
,
em que o exequente busca a satisfação do débito de R$ 68.213,02, oriundo do inadimplemento do contrato de prestação de serviços educacionais para o ano letivo de 1996 (cf. Id. nº 40759204 - pág. 80/81 – dos autos na origem).

A executada/agravante apresentou exceção de pré-executividade alegando, em síntese, que o título executivo extrajudicial que embasa a ação não corresponde à obrigação exigível, porquanto, prescrito (cf. Id. nº 40759204 - pág. 114/124 – dos autos na origem).

Ao apreciar a objeção de pré-executividade apresentada pelo executado/agravante, o MM. Juiz rejeitou a arguição de prescrição sob os seguintes fundamentos:

(...). Esquadrinhando minuciosamente os autos, tenho que não ocorreu a prescrição.

No caso, tratando-se de ação de cobrança de mensalidades escolares, o prazo prescricional, que aplicar-se-á também na intercorrente é de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, §1º, I, do CC/2002
.

Art. 206. Prescreve:

§ 5º Em cinco anos: I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

Friso que apesar de as mensalidades ser anteriores ao CC/02, aplica-se a novel legislação diante da regra contida no art. 2.028 do CC/02.

Com efeito, infere-se que o processo foi arquivado em 04/12/2003 (fl. 126/verso). Nesse passo, seguindo a linha de raciocínio do precedente obrigatório, como não houve prazo determinado, por analogia ao que ocorre na execução fiscal, a suspensão é de um ano. Traspassado o prazo de um ano, iniciou-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, ou seja, 04/12/2004.

Assim, contando o prazo de 5 (cinco) anos, é evidente que não ocorreu a prescrição, já que
houve o desarquivamento em 01/04/2009 (fl. 127), sendo que a prescrição operaria em 04/12/2009
. Assim, na hipótese sob análise, é forçoso reconhecer inocorrência da prescrição intercorrente (cf. Id. nº 40758535 - pág. 32/36).

Inconformada, a agravante defende a prescrição da pretensão autoral, argumentando, para tanto, que diante do completo abandono do processo pelo exequente por mais de 8 anos, uma vez que este requereu a suspenção do feito por 90 dias em 10.09.2002, e, como nada positivou nos autos após o decurso do prazo, em 04.12.2003 fora determinado o arquivamento do processo, e que, se “não fosse o próprio Judiciário, por força da portaria nº 01/2009-GAB de 30/03/2009 ter desarquivado o feito para proceder com a redistribuição (provimento nº 004/2008-CM), este processo ainda estaria arquivado sem qualquer manifestação, ante ao nítido desinteresse do autor, ora agravado” (cf. Id. nº 92674998 – pág. 7).

Ocorre que, de fato, os autos foram arquivados provisoriamente em
04.12.2003
pelo prazo de um ano (cf. Id. nº 40759204 - pág. 50 – dos autos na origem), iniciando-se, portanto, a contagem do prazo prescricional quinquenal em
04.12.2004
(CC, art. 206, §1º, I), e tendo ocorrido o desarquivamento dos autos em
01.04.2009
(cf. Id. nº 40759204 - pág. 55 – dos autos na origem), mesmo que por ato ordinatório do MM. Juiz condutor do feito, então, não operou a prescrição intercorrente, e o processo teve seu devido andamento.

Ademais, desde o ajuizamento da ação que se deu no longínquo ano de 1996,
não houve desídia do exequente/agravado em relação à prática dos atos processuais executórios que lhe competiam observar, pois, sempre que intimado, praticou todos os atos e diligências, mostrando-se interessado e diligente para que a citação da devedora fosse efetivada, inclusive, durante o curso da ação empreendeu diversas tentativas de acordo para pagamento da dívida, porém, todos foram descumpridos pela devedora/agravante de modo que, não cabe à exequente/agravada, o codinome de desidiosa.

A prescrição intercorrente visa punir o credor desleixado, relapso, que não promove as diligências de sua incumbência, sendo necessário, como já dito, a efetiva demonstração de desídia da parte exequente, além do decurso do prazo legal para sua decretação, hipótese diversa da dos autos,
não havendo, pois, falar em prescrição intercorrente
.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IRRESIGNAÇÃO DO EXECUTADO.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CARACTERIZADA
. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "(...) a prescrição intercorrente pressupõe desídia do credor que, intimado a diligenciar, se mantém inerte." (AgRg no AREsp 277.620/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 03/02/2014). 2. A Corte de origem, soberana na análise do caderno processual, concluiu que não se configurou a prescrição intercorrente, uma vez que, a despeito de demanda ter permanecido arquivada administrativamente por pouco mais de 3 (três) anos, após a constituição de novos procuradores, a casa bancária manifestou-se quando instada pelo Juízo, tendo, inclusive, logrado êxito no pleito de constrição de valores a fim de satisfazer a obrigação, razão pela qual
não há falar em inércia a justificar o é reconhecimento da prescrição intercorrente
. Inviável tal premissa, a fim de reconhecer a suposta inércia do exequente, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo não provido. (AgInt no AREsp 1584281/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 10/03/2020).

Embora a exceção da pré-executividade tenha previsão legal quando o assunto é prescrição, não há prova da inércia da parte exequente/agravada em promover os atos judiciais que lhe competia sempre que intimada, demonstrando seu interesse na continuação do feito executivo, não havendo qualquer reparo a ser feito na r. decisão agravada.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo inalterada a decisão recorrida.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021